Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-64.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO OCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação revisional de contrato, indeferiu os pedidos contidos na inicial. Alega que a taxa cobrada no contrato é abusiva e foi fixada acima da média do mercado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros cobrada no contrato é abusiva, em virtude de estar acima da média do mercado.
III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras não estão limitadas a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo lícita a estipulação em patamares superiores à média do mercado, em vitude dos princípios da livre iniciativa e da força obrigatória dos contratos.
4. O fato de a taxa de juros contratada ter sido fixada acima da média do mercado, por si só, não configura abusividade, que depende da demonstração de seu caráter extorsivo, hipótese não visualizada no caso (3,34% a.m., posteriormente renegociada para 2,46% a.m.).
5. A alegação genérica de violação a princípio não autoriza a reforma da sentença.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento à apelação.
_______
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.565.030/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024. STJ, AgInt no AREsp 1987137 / SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 03/10/2022, Dje e, 07/10/2022. TJDFT, Acórdão 1988645, 0710517-91.2023.8.07.0019, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025. TJDFT, acórdão 1938240, 0707018-47.2023.8.07.0004, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.